Tribunal: TCU
Processo: 016.770/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; quanto ao mérito, julgá-la parcialmente procedente; expedir ciência à Petroleo Brasileiro S.A (Petrobras), conforme item 1.6. a seguir; determinar o arquivamento do processo; e, informar à representante e à Petrobras o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 68-69): 1. Processo TC- Processo 016.770/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Marcos Pires Santos de Souza (18.408/OAB-BA) e outros, representando Sli Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli. 1.6. Dar ciência à Petróleo Brasileiro S/A, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, que caracteriza fracionamento de despesas a realização de contratações por dispensa de licitação de despesas de mesma natureza, cujo valor total não se enquadra no limite estabelecido pelo art. 29, incisos I e II, da Lei 13.303/2016.